Tribunal: TJDFT
Processo: 0751812-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0751812-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATI - APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA AGRAVADO: MAGNA - SERVICOS MEDICOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por ATI – Aparelhos De Transporte Inteligente Ltda. contra a decisão de deferimento da medida de urgência nos autos n.o 0707834-34.2025.8.07.0012 (1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada, até o julgamento final do recurso. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais e declaração de nulidade de cláusula contratual abusiva, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MAGNA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. em face de ATI – APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA., ambas já qualificadas nos autos. A parte autora, em síntese, alega que mantém contrato de conservação de elevador hospitalar com a pessoa jurídica ré, renovado em 10/08/2025, com cláusula prevendo prazo máximo de 48 horas para atendimento corretivo. Narra que, em 06/08/2025, o elevador apresentou defeitos graves (ruídos e lentidão), sendo diagnosticada falha nas polias e cabos de aço pelos próprios técnicos da ré. Afirma que, transcorridos mais de 70 dias desde a comunicação do problema, a ré permanece inerte, descumprindo flagrantemente o prazo contratual. Aduz que o orçamento apresentado pela ré (no 1651, de 02/09/2025) não prevê a substituição das polias defeituosas. Salienta que foi expedida notificação extrajudicial em 19/10/2025, sem qualquer resposta ou providência por parte da ré. E assevera que o funcionamento precário do elevador compromete gravemente as atividades essenciais do hospital, colocando em risco pacientes e profissionais de saúde. Requer, em sede de tutela de urgência, que a ré seja compelida a realizar o reparo integral do elevador no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, com autorização para contratação de terceiro às expensas da requerida em caso de descumprimento. É o relatório do essencial. DECIDO. Nos termos da Nota Técnica no 1/2024 do Núcleo de Monitoramento de Perfil de Demandas do TJDFT (NUMOPEDE), verifica-se a necessidade de garantir a autenticidade e integridade da procuração apresentada nos autos. O documento anexado foi assinado de forma digitalizada, sem a utilização de certificado digital ICP-Brasil, o que não atende aos requisitos de validade estabelecidos pela Medida Provisória no 2.200-2/2001 e pelo art. 1o, § 2o, III, "a" da Lei no 11.419/2006. Dessa forma, com fundamento na Nota Técnica no 1/2024 do NUMOPEDE/TJDFT, bem como na jurisprudência consolidada, intime-se a parte interessada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a juntada de nova procuração que atenda aos requisitos legais, devendo ser assinada manualmente e integralmente digitalizada ou assinada eletronicamente com uso de certificado digital ICP-Brasil. Sem prejuízo, e diante da urgência da medida, passo a apreciar o pleito. De início, considerando a natureza jurídica da parte autora, a questão da aplicabilidade do CDC merece análise mais aprofundada quando da análise do mérito. Nada obstante, com base na teoria finalista mitigada, não se descura do entendimento jurisprudencial no sentido da admissão da aplicação da legislação consumerista quando caracterizada a vulnerabilidade técnica da pessoa jurídica contratante, especialmente em contratos de prestação de serviços especializados como o de manutenção de elevadores. No caso concreto, na presente sede de cognição sumária, há elementos que evidenciam a vulnerabilidade técnica da autora, nosocômio, que não possui conhecimento especializado para manutenção de elevadores hospitalares, dependendo integralmente da expertise da contratada. Dito isso, o pedido de tutela de urgência antecipada encontra fundamento no artigo 300 do CPC, que exige a demonstração de probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). No caso, está presente a probabilidade do direito invocado pela parte autora. Os documentos apresentados com a exordial demonstram a existência de contrato de conservação de elevador firmado entre as partes, renovado em 10/08/2025, com valor anual de R$ 7.161,00, estipulando prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para atendimento corretivo, conforme previsto pela Cláusula 1.3 (ID 254464896). Além disso, a cronologia dos fatos apresentada pela autora é eloquente. Segundo narrado e conforme consta da notificação extrajudicial de ID 254464907, em 06/08/2025, o defeito foi comunicado à requerida e, no dia seguinte, os próprios técnicos da ré realizaram diagnóstico técnico, identificando falha nas polias e cabos de aço do equipamento. Posteriormente, em 02/09/2025, a requerida apresentou o orçamento no 1651, que não previu a substituição das polias defeituosas anteriormente diagnosticadas. Diante da persistência do problema e da inércia da contratada, a autora expediu notificação extrajudicial em 19/10/2025 (ID 254464907), a qual restou sem resposta. Por fim, em 22/10/2025, a presente ação foi ajuizada. Verifica-se, portanto, que transcorreram mais de 70 (setenta) dias desde a comunicação do defeito, sem que a ré tenha efetivamente solucionado o problema ou, minimamente, apresentado justificativa plausível para o atraso. Daí, não emerge dúvida de que o prazo contratual de 48 horas foi severamente extrapolado, caracterizando descumprimento contratual grave e injustificado. Não se pode ignorar que o serviço objeto do contrato possui natureza essencial para o funcionamento de um estabelecimento hospitalar. Com efeito, o elevador não se cuida de mero equipamento de conforto, mas instrumento indispensável para o funcionamento regular das atividades médicas e hospitalares, tais como o transporte de pacientes, a movimentação de equipamentos e materiais cirúrgicos, e o deslocamento de macas entre pavimentos. Assim, não há dúvida de que a paralisia ou funcionamento precário do equipamento compromete diretamente a prestação e a logística dos serviços de saúde prestados pela pessoa jurídica autora. Outrossim, o periculum in mora é ainda mais evidente. Como mencionado, a parte autora é instituição hospitalar, que demanda o funcionamento adequado de todos os equipamentos como pressuposto para a preservação da vida e da saúde de pacientes. Assim, os danos potenciais decorrentes do mau funcionamento do elevador envolvem bens jurídicos de natureza personalíssima, tais como a vida, a saúde, e a integridade física, de modo que eventual agravamento de quadro clínico, complicação médica ou, na pior das hipóteses, óbito decorrente de atraso no transporte de paciente ou impossibilidade de realização de procedimento urgente, configura dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, a situação já perdura mais de 70 dias, o que demonstra a urgência da intervenção judicial. A par disso, a mora da ré é inequívoca, especialmente após a notificação extrajudicial de 19/10/2025 (ID 254464907). Configurado, de forma cristalina, o periculum in mora, caracterizado pelo risco iminente e concreto a bens jurídicos de altíssima relevância (vida, saúde e segurança), justifica-se a antecipação da tutela jurisdicional pretendida. Por outro lado, o prazo de 24 horas requerido pela autora, embora compreensível diante da urgência da situação, pode revelar-se excessivamente exíguo, considerando a necessidade de aquisição de peças (polias e eventuais cabos de aço), a complexidade técnica do serviço, a necessidade de mobilização de equipe especializada e eventuais questões logísticas. Dessa forma, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que sejam providenciados os ajustes no elevador operado pela autora revela-se adequado e proporcional, pois corresponde exatamente ao prazo contratualmente assumido pela própria ré, de modo que, à toda evidência, é tecnicamente viável para diagnóstico definitivo e início efetivo do reparo, e concilia a urgência da situação com a razoabilidade da execução. Ademais, a parte autora requer, ainda, a suspensão imediata dos efeitos da Cláusula 8.1.2 do contrato (exclusividade), que impede a contratação de terceiros para manutenção do equipamento. Em análise perfunctória, a cláusula de exclusividade em contratos de manutenção pode ter justificativas legítimas (padronização técnica, garantia, responsabilidade pelo equipamento). Contudo, quando a contratada descumpre reiteradamente suas obrigações e coloca em risco a atividade essencial do contratante, a manutenção da exclusividade torna-se abusiva e contrária à boa-fé objetiva (art. 422 do CC). Destarte, em sede de cognição sumária, e exclusivamente para viabilizar o cumprimento da tutela de urgência, suspendo temporariamente os efeitos da Cláusula 8.1.2, permitindo à autora, em caso de novo descumprimento pela ré, a contratação de terceiro habilitado. Diante do exposto, confiro o prazo de quinze dias para regularização da representação processual, nos termos supra. Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para DETERMINAR que a requerida ATI – APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA. proceda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da intimação desta decisão, ao reparo integral do elevador hospitalar objeto do Contrato de Conservação (Orçamento no 1353), incluindo obrigatoriamente a substituição das polias e demais componentes diagnosticados como defeituosos pelos próprios técnicos da ré, devendo o equipamento ser entregue em perfeitas condições de funcionamento e segurança. Caso não seja efetuado o reparo no prazo fixado, defiro a efetivação de bloqueio via BacenJud no valor do reparo, que deverá ser efetuado por outra empresa, mediante apresentação nos autos de orçamento com valor respectivo, deferindo-se o levantamento dos valores para pagamento direto a empresa contratada. APENAS APÓS EFETUADA A REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE AUTORA, expeça-se a citação e intimação da requerida. Cite-se e intimem-se. Caso necessário, expeça-se carta precatória. 1) Intime-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da data da audiência ou da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. 1.1) Caso frustrada a tentativa de citação, intime-se a parte autora para informar o endereço atualizado da parte ré. Após, recolhidas as custas intermediárias, ou caso seja a requerente beneficiária de assistência judiciária gratuita, expeça-se o mandado de citação pertinente. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: 2.1) vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; 2.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. 4) Ao final, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a cláusula dispõe que o prazo de 48 horas se refere ao atendimento do chamado, e não à correção integral do vício ou à conclusão definitiva do reparo. Ou seja, a obrigação da contratada, dentro desse prazo, é de atender à solicitação, avaliar o equipamento e adotar as providências iniciais cabíveis”; (b) “o contrato tem por objeto a prestação de serviços de conservação, não o fornecimento direto e imediato de peças”; (c) “o fornecimento das peças de reposição é tratado como contratação autônoma, sujeita à elaboração de orçamento suplementar ou à compra direta pela contratante”; (d) “a contratada não responde por eventual atraso na conclusão da manutenção corretiva quando houver necessidade de encomenda de peças e o prazo depender do respectivo fornecimento”; (e) “em elevadores de uso intenso, como em clínica ou hospital, sobretudo nesse caso específico, em que há apenas um equipamento em operação, o ciclo de desgaste é mais rápido, o que torna a substituição periódica da polia um efeito natural do uso”; (f) “é prática do setor que o elevador permaneça parado até a chegada da peça, justamente porque não há disponibilidade imediata no mercado interno”; (g) “há, portanto, impossibilidade material de cumprimento da ordem nos exatos termos fixados, não por omissão da agravante, mas pela necessidade de importação de componentes que não se encontra disponível em estoque no mercado”; (h) “As cláusulas 8.1.2 e 8.1.3 preveem a exclusividade dos serviços de manutenção pela agravada em cumprimento lógico ao padrão técnico de segurança estabelecido pelas normas da ABNT, em especial a ABNT NBR 16083 (manutenção de elevadores), a ABNT NBR 16858 (série – requisitos de segurança para elevadores) e a ABNT NBR 5674 (manutenção de edificações)”; (i) “continua realizando regularmente as manutenções corretivas e preventivas nos equipamentos. Caso a intervenção de terceiro venha a causar dano ao equipamento ou a usuário, em eventual discussão judicial a responsabilidade poderá recair também sobre a agravante, ainda que esta não tenha sido a causadora do dano”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “revogação da tutela de urgência deferida em primeiro grau”; subsidiariamente, caso mantida alguma medida de urgência, que seja adequado o comando judicial às etapas e prazos necessários à aquisição, importação e instalação da polia, bem como a exclusividade contratual da empresa (Cláusula 8.1.2 e 8.1.3. do Contrato de Conservação Preventiva e Corretiva)”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora agravada, em que pretende a reparação por danos materiais e extrapatrimoniais, e, em sede de tutela de urgência, que “a ré seja compelida a realizar o reparo integral do elevador no prazo de 24 horas”. No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário e dos documentos colacionados em grau recursal, é de se pontuar que: (a) a parte autora (ora agravada) teria informado que “para a consecução de suas atividades-fim, notadamente o transporte seguro e eficiente de pacientes em condições críticas, macas, equipamentos médicos de alta complexidade e materiais cirúrgicos essenciais entre os pavimentos, o Hospital HPAES depende intrinsecamente do pleno funcionamento de seu elevador hospitalar. A fim de garantir tal operação vital e ininterrupta, a AUTORA contratou a RÉ, especializada na manutenção preventiva e corretiva de elevadores”; (b) em 10.8.2025, o contrato de conservação preventiva e corretiva teria sido renovado entre as partes (id 254464896); (c) em 15.8.2025, teria sido aberta ordem de serviço na qual teria sido relatado que foi observado na manutenção preventiva: [...] “Que as polias da máquina de tração necessitam de troca; Foi observado também ruído no motor. Necessita trocar duas lâmpadas da cabine. E display do pavimento ‘-1’ está com defeito e pavimento ‘0’ está com o totem e botão quebrado. Cliente relatou que elevador sempre retorna ao pavimento 1. Equipamento liberado para uso” [...] (id 78722858); (d) em 02.9.2025, teria sido apresentado orçamento sem a previsão de substituição da polia (id 254464926); (e) em 11.9.2025, teria sido aberta ordem de serviço, na qual teria sido constatado que “a polia de tração esta degastada em uma parte” (id 78724310); (f) em 15.10.2025, novamente teria sido relatado “desgaste na polia de tração” (id 78724311); (g) em 19.10.2025, a parte autora teria expedido notificação extrajudicial em razão da persistência do defeito apresentado sem a realização da efetiva manutenção corretiva (id 254464907), sem obtenção de resposta. Nesse quadro, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, sobretudo porque se trata de uma clínica hospitalar em que o elevador deve estar em pleno funcionamento para que se possa realizar regularmente a atividade preponderante do estabelecimento (circunstância não demonstrada nos autos). Ao revés, desde a constatação do defeito na “polia de tração”, a empresa responsável pelo serviço de manutenção (ora agravante) não teria providenciado o pedido de substituição da peça defeituosa, razão pela qual se torna inconsistente a alegação de que a demora seria em decorrência de terceiros. Com relação à cláusula de exclusividade (8.1.2) que obsta a contratação de terceiros para a realização de serviços no equipamento, nutro a concepção jurídica de que se revelaria, por ora, abusiva, pois despontaria desvantagem exagerada à parte consumidora, incompatível com a boa-fé e a equidade (Lei no 8.078/1990, art. 51, IV e XV), especialmente em razão da inércia da parte agravante na realização do cumprimento da obrigação contratualmente ajustada, a saber, a manutenção e operacionalidade do elevador. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSERTO DE ELEVADOR. VALOR DA MULTA PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido liminar para obrigar a agravante a manter pelo menos um elevador em funcionamento no condomínio agravado. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciados os requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou risco ao resultado do processo. 3. Havendo dúvidas se os elevadores estão em funcionamento ou não, mantém a decisão agravada apara obrigar a agravante a manter pelo menos um elevador funcionando, por se tratar de serviço essencial ao condomínio. 4. O valor da multa é proporcional ao caso dos autos considerando o direito reclamado, que envolve a livre locomoção das pessoas que não têm como se deslocarem sem o uso de elevadores, como idosos, cadeirante e crianças, entre outros. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1691280, 0704448-03.2023.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2023, publicado no DJe: 04/05/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator